Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO. ORGÃOS. PROTEÇÃO. CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PROCESSO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. DÍVIDA. ADIMPLÊNCIA. NOME. CONSUMIDOR. CADASTROS RESTRITIVOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida.
2. A novação ocorre na hipótese de ânimo inequívoco, expresso ou tácito nos termos do art. 361 do Código Civil. O mero acordo de parcelamento para cumprimento da obrigação estabelecida no título judicial exequendo não caracteriza novação da dívida.
3. A inclusão do nome do devedor no cadastro restritivo de crédito constitui meio indireto de cobrança. O consumidor adimplente há anos com o pagamento de acordo de parcelamento firmado em ação judicial tem legítima pretensão à retirada do apontamento da dívida nos cadastros de inadimplentes.
4. Não há ofensa a direitos da personalidade do consumidor quando o credor age amparado no exercício regular de direito de cobrança para manter a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito e há dúvida razoável na licitude da conduta.
5. Apelação parcialmente provida.